Tribunal: TJSP
Processo: 2010411-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010411-73.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000185501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010411-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, é agravado BANCO COMMERCIAL
INVESTMENT TRUST DO BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010411-73.2020.8.26.0000
VOTO No 36.713
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 39a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTE: OSCAR SOARES DO PRADO
AGRAVADA:
DAYCOVAL
LEASING
ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO DANIELA PAZZETO
MENEGHINE CONCEIÇÃO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento
mercantil. Execução por quantia certa. Abordagem de
codevedor, para obstar a execução, tratando-se de
crédito submetido a procedimento de recuperação
judicial de devedora principal. Recurso do réu
(codevedor). Desprovimento.
VOTO No 36.713
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
codevedor
(interveniente garantidor), no polo passivo de execução por quantia
certa (contrato de arrendamento mercantil), o agravante invoca melhor
exegese, com alegação de que o crédito, ora submetido à
procedimento de recuperação judicial de devedora principal, não pode
ser cobrado de coobrigados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2010411-73.2020.8.26.0000
VOTO No 36.713
3
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 186).
Contraminuta, a fls. 190/193.
Informações da instância da causa, a fl.
195/196.
FUNDAMENTAÇÃO
Codevedor, na posição de garantidor solidário
de obrigação em pecúnia, fundada em contrato de arrendamento
mercantil, nessa condição, submete-se à execução, em ação própria,
sem prejuízo de eventual inclusão do crédito em procedimento de
recuperação judicial da devedora principal, na linha do que preconiza o
artigo 49, §1o, da Lei 11.101/05.
Ainda a propósito, o Superior Tribunal de
Justiça, na Súmula 581, deixou assentado: “A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator